Tribunal: CARF
Processo: 10830.720862/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
Ementa:
O direito ao aproveitamento, nas condições estabelecidas no art. 11 da Lei n° 9.779, de 1999, do saldo credor de IPI decorrente da aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem aplicados na industrialização de produtos, isentos ou tributados à alíquota zero, não alcança os insumos empregados em mercadorias não-tributadas (N/T) pelo imposto.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10830.720862/2008-07
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-008.177 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
Ementa:
O direito ao aproveitamento, nas condições estabelecidas no art. 11 da Lei n°
9.779, de 1999, do saldo credor de IPI decorrente da aquisição de matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem aplicados na
industrialização de produtos, isentos ou tributados à alíquota zero, não alcança
os insumos empregados em mercadorias não-tributadas (N/T) pelo imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard (Suplente
Convocada), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Corintho Oliveira Machado.
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
O contribuinte em epígrafe pediu o ressarcimento de R$ 152.575,58, a título de saldo
credor do IPI, com base na Lei n° 9779/99, a fim de ser utilizado na compensação dos
débitos que declarou.
O pedido foi indeferido pela autoridade competente, em razão do estabelecimento ter
promovido a saída, no período em questão, tão somente de produtos não tributados.
Consequentemente, pela inexistência de direto creditório, as compensações não foram
homologadas.
Tempestivamente, o interessado apresentou a sua manifestação de inconformidade
alegando, em síntese, que o art. 11 da lei n° 9779/99 permitiu o ressarcimento de
insumos tributados pelo IPI e aplicados no processo de industrialização da empresa.
Além disso, por serem seus produtos imunes, nos termos da CF/88, seu direito estaria
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720862/2008-07
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.177 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720862/2008-07

garantido no art. 1°, § 4°, da IN SRF n° 33/99, bem como nas soluções de Consulta que
juntou.
Encerrou solicitando o integral deferimento do pleito.
A 2a Turma da DRJ em Ribeirão Preto julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, nos termos do Acórdão no 14-26.296, de 07 de outubro de 2009, cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
Assunto: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
RESSARCIMENTO. FABRICAÇÃO DE PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS (NT).
O direito ao aproveitamento, nas condições estabelecidas no art. 11 da Lei n° 9.779, de
1999, do saldo credor de IPI decorrente da aquisição de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem aplicados na industrialização de produtos,
isentos ou tributados à alíquota zero, não alcança os insumos empregados em
mercadorias não-tributadas (N/T) pelo imposto.
Manifestação de Inconformidade Improcedente

Inconformado com a decisão da DRJ, apresentou recurso voluntário ao CARF, no
qual repisa os argumentos abordados na manifestação de inconformidade.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
Analisando as preliminares de nulidade e o mérito postos no recurso voluntário,
fica evidente que a recorrente reproduziu todas as razões recursais da impugnação, não
apresentou um único elemento novo no recurso voluntário, seja em sede do direito material ou
do processual.
Como o recurso voluntário versa sobre os mesmos temas apresentados na
manifestação de inconformidade, e por entender que a decisão proferida pela instância a quo
seguiu o rumo correto, utilizo a ratio decidendi da DRJ como se minha fosse, nos termos do § 1o
do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de
junho de 2019, e do art. 57, § 3o do RICARF, in verbis:
Inicialmente, vale recordar que a legislação do IPI sempre concedeu, na qualidade de
créditos incentivados, o direito dos exportadores de produtos tributados, desonerados
do imposto pela imunidade prevista no inciso IV, do parágrafo 3% do artigo 153 da
CF/88, de se creditar do IPI pago na aquisição dos insumos empregados na fabricação
dos produtos exportados e, no caso do montante de tais créditos excederem os débitos
do imposto, possibilitar o ressarcimento de tal incentivo. Todavia, tal beneficio jamais
foi estendido aos demais casos de imunidade objetiva, que implicavam na imediata
exclusão do produto do campo de incidência deste imposto, com a conseqüente
classificação na TIPI como não tributados (NT).
De fato, a Lei n° 4.502/1964 já trazia a distinção entre créditos básicos e incentivados,
enquanto o primeiro decorreria do princípio da não-cumulatividade e teria como
pressuposto desonerar o consumidor final, o segundo buscaria incentivar o particular a
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.177 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720862/2008-07

investir em setores da economia ou regiões do país em troca dos chamados,
genericamente, benefícios fiscais.
Nesse sentido, tem-se como cediço que o IPI é imposto sujeito ao princípio da não-
cumulatividade, estabelecido pelo art. 153, § 3°, inciso I1, da Constituição Federal de
1988 e exercido pelo crédito básico.
Também sobre a não-cumulatividade dispõe o artigo 49 do CTN (Lei n° 5.172/1966),
remetendo a regulamentação ao legislador ordinário, como segue:
"Art. 49 - O imposto é não-cumulativo dispondo a lei de forma que o montante devido
resulte da diferença a maior, em determinado período, entre o imposto referente aos
produtos saídos do estabelecimento e o pago relativamente aos produtos nele entrados.
Parágrafo único. O saldo verificado, em determinado período, em favor do
contribuinte, transfere-se para o período ou períodos seguintes."
Em consonância com o artigo 49, do CTN, dispôs o artigo 81, do RIPI aprovado pelo
Decreto n° 87.981/1982:
"Art. 81 - A não-cumulatividade é exercida pelo sistema de crédito, atribuído ao
contribuinte, do imposto relativo a produtos entrados no seu estabelecimento, para ser
abatido do que for devido pelos produtos dele saídos, num mesmo período, conforme
estabelecido neste capitulo..."
Esse artigo 81 integra o Capítulo VII do RIPI/82, que disciplina o sistema de crédito do
imposto, inclusive sua utilização, conforme art. 103:
"Art. 103 — Os créditos do imposto escriturados pelos estabelecimentos industriais, ou
equiparados a industrial, serão utilizados mediante dedução do imposto devido pelas
saídas de produtos dos mesmos estabelecimentos.
§ I'- Quando, do confronto dos débitos e créditos, num período de apuração do imposto
, resultar saldo credor, será este transferido para o período seguinte.
§ 2° - O direito à utilização do crédito está subordinado ao cumprimento das condições
estabelecidas para cada caso e das exigências previstas para a sua escrituração, neste
Regulamento."
Com isso, evidencia-se a existência de toda uma legislação própria para o IPI, que cuida
do tratamento a ser dispensado aos créditos desse tributo escriturados pelo contribuinte
em seus livros fiscais, no que concerne à sua apuração, aproveitamento e utilização.
A exceção era o crédito incentivado que, regido por legislação específica, como a IN
SRF n° 125/89 ou a IN SRF n° 21/97, permitia o aproveitamento, inclusive mediante
ressarcimento em dinheiro, do IPI pago na aquisição de insumos empregados nas saídas
não oneradas por este tributo, mormente no caso da imunidade relativa à exportação de
produtos inseridos no campo de incidência do IPI.
Permitiu-se, então, que créditos excedentes desse imposto por insuficiência de débito
(com exceção dos créditos relativos a insumos empregados na fabricação de produtos
não tributados), acumulados em cada trimestre calendário, pudessem ser utilizados de
conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei n° 9.430/1996, observadas as
normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal — SRF, vejamos o mandamento
trazido no art. 11 da Lei n° 9.779/1999:
Ari. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados — IPI, acumulado
em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos aras. 73 e 74 da Lei n° 9.430, de 1996, observadas normas
expedidas pela Secretaria da Receita Federal — SRF, do Ministério da Fazenda.
Com efeito, a Instrução Normativa SRF n ° 33, de 04 de março de 1999, dispõe o
seguinte:
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.177 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720862/2008-07

Art. 2° Os créditos do IPI relativos a matéria-prima (MP), produto intermediário (PI) e
material de embalagens (ME), adquiridos para emprego nos produtos industrializados,
serão registrados na escrita fiscal, respeitado o prazo do art. 347 do RIPI:
§ 3° Deverão ser estornados os créditos originários de aquisição de MP, PI e ME,
quando destinados à fabricação de produtos não tributados (NT).
Art. 4° - O direito ao aproveitamento, nas condições estabelecidas no art. 11 da Lei
n'9.779, de 1999, do saldo credor do IPI decorrente da aquisição de MP, PI e ME
aplicados ria industrialização de produtos, inclusive imunes, isentos ou tributados à
alíquota zero, alcança, exclusivamente, os insumos recebidos no estabelecimento
industrial ou equiparado a partir de 1 ° de janeiro de 1999.
A IN, acima referida, é a norma que regulamenta e possibilita a utilização e
aproveitamento dos créditos, nos casos em que há excedente de créditos em relação aos
débitos apurados em conta gráfica, num mesmo período de apuração do imposto. A IN,
apenas estabeleceu a forma e as condições em que tais créditos poderão ser
aproveitados, tudo de conformidade com o art. 11 da Lei n° 9.779, de 1999, instituidora
de uma nova sistemática jurídico-tributária, que possibilitou, a partir de sua edição, o
ressarcimento do crédito básico do IPI.
Em síntese, a inovação trazida pelo art. 11 da Lei n° 9.779/99 não revogou o direito ao
crédito, bem como ao ressarcimento do saldo credor, no caso dos produtos tributados
que gozem da imunidade constitucionalmente prevista nas exportações, isto não
significando que a IN SRF n° 33/99, bem como a de n° 21/97, tenham permitido o
crédito e o ressarcimento do imposto pago na produção dos casos de imunidade
objetiva, tais como: energia elétrica, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do
País, livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão, que constam na
TIPI como NT.
Quanto às Soluções de Consulta juntadas, observa-se que são ementas que reproduzem
o texto da IN SRF n° 33/99, sem fazer a distinção entre produtos NT e a imunidade
concedida aos produtos tributados pelo IPI, porém agraciados pela imunidade na
exportação.
Destarte, o RIPI/2002 consolida e ratifica o entendimento constante da IN/SRF n°
33/99, complementado por decisões em processos de consulta proferidas pelas diversas
SRRF, no sentido de que, a partir de 01/01/1999, os estabelecimentos industriais
passaram a ter direito ao crédito do IP1 relativo às matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem empregados na industrialização de todos os
produtos imunes, isentos e tributados à alíquota zero, excetuando-se somente os
produtos não-tributados.
Esta matéria que veda o aproveitamento dos créditos do IPI gerados na aquisição de
insumos aplicados em produtos não-tributados, está sedimentada na esfera
administrativa. Dentre tantas soluções de consulta, colhem-se as seguintes:
Solução
de
Consulta
n°53, de
01.04.2003, da SRRF16a.RF—
IPI "IPI.
APROVEITAMENTO DE CREDITOS. E vedado o aproveitamento de créditos de IPI
referente a aquisições de MP, PI e ME, utilizados na industrialização de produtos não-
tributados (NT), salvo disposição legal em contrário. É lícito o aproveitamento dos
créditos de MP, PI e ME, recebidos a partir de 01/01/99 no estabelecimento industrial
ou equiparado, e utilizados na industrialização de produtos imunes, isentos, ou
tributados, inclusive à alíquota zero, desde que obedecidas as normas da legislação de
regência, em especial a IN SRF n ° 33, de 1999, e o ADI SRF n ° 15, de 2002. O
aproveitamento de créditos supracitados é lícito mesmo quando o ISSQN também
incida sobre a operação, quando ocorre industrialização, por encomenda, de produtos
imunes, em que as MP (mas não os PI e ME) forem remetidas à indústria pelo
encomendante, e nos termos do RIPI/02, art. 165. É vedada a transferência dos créditos
de IPI para outras empresas. É vedada a correção do crédito do IPI em questão.
Dispositivos legais: Lei n ° 9.779, de 1999, art. 11; RIPI/02, art. 164 c/c art. 195, art.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.177 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720862/2008-07

165, e art. 193, 1, "a"; IN SRF n° 33, de 1999, em especial o art. 4°; IN SRF n°
210/2002, art. 30; ADI SRF n° 15, de 2002 ".(gm)
Solução
de
Consulta
n'83,
de
26.05.2003,
da
SRRF16a.RF—
IPI
"IPI.
APROVEITAMENTO DE CREDITOS. E permitido o aproveitamento do saldo credor
de IPI acumulado no final do trimestre-calendário, inclusive para ressarcimento de IPI
ou compensação com outros tributos administrados pela SRF, desde que atendidas as
normas da legislação de regência, em especial a IN SRF n° 33/1999, a IN SRF n°
210/2002 e o ADI SRF n° 15/2002. Caso opte pela compensação do saldo credor de IPI,
ou de parte dele, com débitos referentes a tributos e contribuições administrados pela
SRF, o consulente estará obrigado à apresentação da Declaração de Compensação
prevista no art. 21, § 1% da IN SRF n° 210/2002, cujo modelo se encontra no Anexo VI
da referida instrução normativa. É vedado o aproveitamento de créditos de 1PI
referentes a aquisições de MP, PI e ME, aplicados na industrialização de produtos não
tributados (NT), salvo disposição legal em contrário . É permitido o aproveitamento de
créditos de IPI referentes a aquisições de MP, PI e ME, aplicados na industrialização de
produtos imunes, isentos ou tributados à alíquota zero, mesmo quando o ISSQN
também incida sobre a operação. É permitido o aproveitamento dos créditos de IPI
referentes aos PI e ME, adquiridos de estabelecimentos contribuintes de IPI e aplicados
na industrialização de produtos imunes, mesmo quando as MP utilizadas forem
fornecidas pelo adquirente desses produtos. É permitido o aproveitamento dos créditos
de MP, PI e ME, recebidos a partir de 01/01/1999no estabelecimento industrial ou
equiparado, e aplicados na industrialização de produtos imunes, isentos, ou tributados à
alíquota zero. Dispositivos Legais: Lei n° 9.779/1999, art. 11; RIPI/2002, art. 163, art.
164 c/c art. 195, art. 193, 1, `a'; IN SRF n° 33/1999, em especial o art. 4°; IN SRF n°
210/2002, em especial os arts. 14 e 21, § 1% ADI SRF n° 15/2002.".(gm)
Solução de Consulta 415, de 19.12.2003, da SRRF17aRF— IPI
"CRÉDITO
DO
IPI.
MATÉRIA-PRIMA.
PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS.
MATERIAL DE EMBALAGEM. PRODUTO ISENTO, IMUNE E ALIQUOTA
ZERO. É lícito o aproveitamento dos créditos de MP, PI e ME, recebidos a partir de
01/01/1999 no estabelecimento industrial ou equiparado, e utilizados na industrialização
de produtos imunes, isentos, ou tributados, inclusive à alíquota zero, exceto na de
produtos não-tributados (NT), desde que obedecidas as normas da legislação de
regência. - DISPOSITIVOS LEGAIS: Art. 11 da Lei n° 9.779, de 1999 e IN SRF n° 33,
de 1999". (grifou-se)
Deve-se registrar ainda que é sólida a jurisprudência sobre o assunto, citando-se, entre
outros, o Acórdão n° 202-15269, publicado no DOU, de 20 de julho de 2004, do 2°.
Conselho de Contribuinte, como se vê abaixo:
"IPI — CRÉDITOS BÁSICOS — RESSARCIMENTO - O princípio da não-
cumulatividade aplica-se apenas aos produtos tributados incluídos no campo de
incidência desse imposto. Não gozam direito a créditos de IPI as aquisições de insumos
aplicados em produtos que correspondem à notação NT (Não Tributados) na tabela de
incidência TIPI. Recurso ao qual se nega provimento ".
Assim, por inexistir direito creditório a ser aproveitado nas compensações declaradas,
voto por se indeferir a solicitação.
Forte nestes argumentos, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.177 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720862/2008-07

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital